Tribunal: TJPA
Processo: 0015359-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015359-08.2014.8.14.0301

APELANTE: CECILIA SOARES MARTINS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ISOLINA AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS À ÉPOCA DO ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-

Apelação interposta pelo órgão previdenciário, contra a sentença reconheceu o direito à
inclusão da Apelada como beneficiária da pensão por morte instituída pelo ex-segurado Renato de Sousa Martins, na proporção de 50%, desde setembro/2014 até fevereiro/2017 (estando satisfeita a obrigação, sem direito a parcelas retroativas) e,
na proporção de 100%, a partir de março/2017, sem direito a parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-

A questão consiste em verificar se
comprovada pela Apelada sua condição de companheira, dependente do
de cujus
, bem como, sua convivência à época do óbito do então segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do
segurado, nos termos do princípio do
tempus regit actum
, conforme

entendimento consolidado pelo STF (RE 484702/AL) e súmulas 359/STF e 340/STJ.

4-A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 70/2010, presume a dependência econômica dos dependentes de 1ª classe.

5-
O conjunto probatório demonstra que a Apelada comprovou ter convivido em união estável com o falecido até o óbito, destacando-se a
Certidão de Nascimento de filho em comum (Id
30327455 -
Pág. 1);
Certidão de óbito do segurado, em que consta que o falecido e a
Apelada conviviam no mesmo endereço à época do óbito (Id 30327454 - Pág. 4);
Cópia da sentença proferida na Ação de Justificação de União Estável Post Mortem (processo nº 035.2010.1.000514-3), proferida em 14/09/2010, que assim decidiu (id.
30327456 - Pág. 2
);
termo de audiência em que as testemunhas afirmam que a Apelada e o
de cujus
viveram por mais de 50 anos como companheiros e que a convivência persistiu até o óbito (Id.
30327457 - Pág. 1
), destacando-se que uma das testemunhas era irmão do
de cujus
; c
omprovantes
de transferências bancárias efetuados pela ex cônjuge do
de cujus,
para ratear a pensão em favor da Apelada (id.
30327454 - Pág. 2
);

6-O próprio Juízo reconheceu em sentença, qu
e não havia controvérsia entre as beneficiárias, que concordaram em dividir o valor da pensão, o que, inclusive, já ocorria informalmente. Fato incontroverso que corrobora o reconhecimento pela ex cônjuge do
de cujus
da existência de união estável entre a Apelada e o ex segurado.

IV. DISPOSITIVO

7
-
Apelação conhecida e não provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
LC 39/2002, art. 25, art. 6º, I, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007); STJ, Súm. 340;
TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 00099329820128140301 21977248, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJPA, (2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 19/06/2017, Pub. 07/07/2017; TJPA, 2017.02096530-95, 175.342, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2017-05-18, Pub. 24/05/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de junho de 2026. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
00153590820148140301
), interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
,
diante de sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2
ª
Vara de Fazenda de Belém, em sede de Ação Ordinária, ajuizada por
MARIA ISOLINA AZEVEDO PEREIRA
.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Destarte, em razão do óbito superveniente da Sra. Cecília Soares Martins, por inexistir outros beneficiários, reconheço à autora o direito de receber 100% da pensão por morte, a contar de quando a autora noticiou o fato nos autos (março/2017), o que já vem sendo pago pelo réu, conforme contracheque acostado ao Id N. 53529394 - Pág. 7, de modo que satisfeita a obrigação de fazer, não havendo verbas retroativas a serem pagas.

(....)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, adiro ao parecer do Ministério Público, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para:

a) CONDENAR o IGEPREV na obrigação de fazer concernente a inclusão da autora como beneficiária da pensão por morte instituída pelo ex-segurado Renato de Sousa Martins, na proporção de 50%, desde setembro/2014 até fevereiro/2017, estando satisfeita a obrigação, sem direito a parcelas retroativas;

b) CONDENAR o IGEPREV na obrigação de fazer concernente a inclusão da autora como beneficiária da pensão por morte instituída pelo ex-segurado Renato de Sousa Martins, na proporção de 100%, a partir de março/2017, estando satisfeita a obrigação, sem direito a parcelas retroativas.

Por corolário, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cujo percentual fixo em 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC.

SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO (art. 496 do CPC).

Sem custas em razão da isenção do réu sucumbente.

(...)”

Em suas razões recursais, alega o Apelante a
usência de comprovação da condição de dependente, não havendo provas suficientes de que a Apelada mantinha união estável com o segurado na data do óbito, requisito indispensável para o reconhecimento da qualidade de dependente e consequente concessão da pensão por morte.

Defende que os regimes próprios de previdência somente podem conceder benefícios aos servidores e aos seus dependentes legalmente reconhecidos, de modo que a ausência dessa condição impediria a concessão da pensão pretendida.

Sustenta que conceder pensão a quem não comprovou a condição de beneficiária criaria despesa pública sem previsão legal e sem correspondente fonte de custeio, em afronta à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação,
para reformar a sentença que concedeu a pensão por morte à autora, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Não fora apresentada contrarrazões pela Apelada, consoante certificado nos autos (Id 30327507).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao
Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 31864273).

É o relatado do essencial.

VOTO

P
resentes os requisitos de admissibilidade, à
luz do CPC/73,
CONHEÇO
do presente recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se
comprovada pela Apelada sua condição de companheira, dependente do
de cujus
, bem como, sua convivência à época do óbito do então segurado.

A sentença reconheceu o direito à
inclusão da Apelada como beneficiária da pensão por morte instituída pelo ex-segurado Renato de Sousa Martins, na proporção de 50%, desde setembro/2014 até fevereiro/2017 (estando satisfeita a obrigação, sem direito a parcelas retroativas) e,
na proporção de 100%, a partir de março/2017, sem direito a parcelas retroativas.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família de cujus, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

A documentação anexada na inicial demonstra que o então segurado
RENATO DE SOUSA MARTINS, faleceu em 11/06/2010, conforme cópia da Certidão de Óbito (
id.
30327454 - Pág. 6
).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente
;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Da norma, constata-se que a companheira se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

O conjunto probatório demonstra que a Apelada comprovou ter convivido em união estável com o falecido até o óbito, destacando-se os seguintes documentos:

1)

Certidão de Nascimento de filho em comum (Id
30327455 - Pág. 1).

2)

Certidão de óbito do segurado, em que consta que o falecido residia na Rua Marcos Rodrigues de Souza, nº 34, Centro, Óbidos-PA (Id.
30327454 - Pág. 6), mesmo endereço da Apelada à época do óbito (Id 30327454 - Pág. 4).

3)

Cópia da sentença proferida na Ação de Justificação de União Estável Post Mortem (processo nº 035.2010.1.000514-3), proferida em 14/09/2010, que assim decidiu (id.
30327456 - P
á
g. 2
):

“(...)

Tenho por satisfeitos os requisitos legais nos termos do art. 863 e seguintes do CPC, pelos quais se delineia que a justificação deva consistir apenas na oitiva das testemunhas com vistas à produção da prova do fato ou da relação jurídica cuja demonstração se pretende, sem caráter litigioso, e sem verificação do mérito das alegações.

Além da prova documental acostada ao pedido (fls. 7), foram colhidas provas testemunhais que confirmaram os termos da inicial (fls. 12), comprovando a existência de união estável entre a Requerente MARIA ISOLINA AZEVEDO FERREIRA com o companheiro RENATO DE SOUZA MARTINS, na forma da Lei 9278-96 e Lei 8971-94.

Assim, acompanho o parecer Ministerial e homologo por sentença a presente justificação para que produza seus jurídicos efeitos.

(...)”

4)

O termo de audiência em que as testemunhas afirmam que a Apelada e o
de cujus
viveram por mais de 50 anos como companheiros e que a convivência persistiu até o óbito (Id.
30327457 - P
á
g. 1
). Cabe destacar que uma das testemunhas era irmão do
de cujus
;

5)

Comprovantes de transferências bancárias efetuados pela ex cônjuge do
de cujus,
para ratear a pensão em favor da Apelada (id.
30327454 - Pág. 2
);

Não se pode olvidar que, ao rejeitar a preliminar,
trazida pelo IGEPREV,
de
Chamamento ao Processo a Sra. Cecília Soares Martins, que, na condição de ex cônjuge, era beneficiária da pensão por morte ora discutida,
o próprio Juízo reconheceu em sentença, qu
e, desde o princípio, não havia controvérsia entre as beneficiárias, que concordaram em dividir o valor da pensão, o que, inclusive, já ocorria informalmente.

Esse fato incontroverso ao longo dos autos, corrobora o reconhecimento pela ex cônjuge do
de cujus
da existência de união estável entre a Apelada e o ex segurado.

Portanto, os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável e da convivência, não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.

O Ministério Público em seu parecer reconhece o direito da apelada, senão vejamos trecho da manifestação ministerial:

“No caso dos autos, a autora/apelada comprovou a existência da união estável por meio da sentença judicial que consta no Id 30327456 – pág. 2, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Óbidos, que nos autos do processo n° 035.2010.1.000514-3, homologou a justificação de união estável formulada pela ora apelada, para fins de comprovação da união estável havida com o Sr. Renato de Souza Martins.

Desse modo, a existência da união estável se trata inclusive de matéria protegida pela coisa julgada.

Quanto a dependência econômica, esta é presumida em relação aos companheiros, conforme o supracitado §5º do art. 6º da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

Desse modo, ainda que o Sr. Renato fosse anteriormente casado, a homologação judicial do reconhecimento da união estável com a ora apelada faz presumir que já houvesse ocorrido a separação de fato referente ao casamento com a Sra. Cecilia, sendo assim plenamente possível o desmembramento da pensão por morte, em 50% para a ex-esposa e 50% para a apelada, posteriormente revertida integralmente para a apelada após o falecimento da Sra. Cecilia em 23/11/2016.

(...)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, esta Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação interposto, devendo ser mantida a sentença vergastada, nos termos da manifestação exarada.

(...)”

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. ARGUIÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. ARGUIÇÃO DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDENCIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1-A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, em rateio com os filhos do casal, caso estes sejam ainda titulares. 2- Arguição de litisconsorte passivo. Em que pese a ora apelada e o de cujus possuíssem filhos menores à época do ajuizamento da inicial, os quais eram, até então, beneficiários da pensão por morte deixada pelo genitor, inegável que estes completaram a maioridade durante a instrução processual, consoante as certidões de nascimento sob o ID. 9567708 - Págs. 10/11. Logo, a partir dos anos de 2017 e 2020, Paola Tamires Costa de Souza e João Francisco Costa de Souza, respectivamente, completaram a idade de 21 (vinte e um) anos de idade e deixaram de ostentar a qualidade de beneficiários da verba previdenciária, razão pela qual o resultado da presente lide não é capaz de afetar suas esferas jurídicas individuais e inexistem motivos para que integrem a presente demanda como litisconsortes passivos necessários, tendo em vista que a sentença fora proferida em 05/02/2020 . 3. Arguição da ausência de interesse de agir. Considerando o Tema nº 350, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários pela via judicial prescinde da existência de prévio requerimento administrativo, não se configurando lesão ao direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo órgão público, ou de exaurido o prazo máximo para a análise do pedido formulado na via administrativa. 4-
Direito à pensão por morte. A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se: certidão de óbito do ex-segurado; certidão de nascimento dos filhos, Ação de Justificação de União Estável e Dependência Econômica, contracheque e carteira funcional do ex-segurado (ID.9567708-Pág.10/22 e ID.9567709-Pág . 1/5). 5. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito
. 6. Apelação conhecida e desprovida. Em Remessa Necessária sentença parcialmente reformada. 7 . À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00099329820128140301 21977248, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público – grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.
3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. (2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 07/07/2017- grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O REQUERENTE E COMPANHEIRA, EX-SEGURADA. ACERTO DA SENTENÇA RECORRIDA
. APELAÇÃO CÍVEL COM ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.02096530-95, 175.342, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 24/05/2017 – grifo nosso).

Desse modo, restando suficientemente demonstrada a condição de companheira entre a apelada e o ex-segurado, sem afastamento da presunção de dependência econômica, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois, a pensão por morte possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária e ao apreciá-la verifico que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026